Tribunal: TJMT
Processo: 1021296-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021296-83.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), IAGO DA SILVA BARBOSA - CPF: 054.249.781-69 (INTERESSADO), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MAICKON DOUGLAS DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 051.540.771-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1021296-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IAGO DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS EM SUPERIOR INSTÂNCIA. ART. 600, § 4o, DO CPP. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1. A controvérsia de que o duplo momento do mecanismo recursal, previsto no art. 600, § 4o, do CPP, não seria compatível com a duração razoável do processo e os meios para sua celeridade e efetividade, em fase da Emenda Constitucional 45/04 (CR, art. 5o, XXXVII), está longe de ser superada, sendo certo que sobre a referida disposição não houve, por ora, nenhuma manifestação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal e nem mesmo revogação por parte do Poder Legislativo, estando, pois, em plena validade, vigência e eficácia.

2. Com efeito, a decisão do Juízo
a quo
que, ao receber a apelação, indeferiu o pedido de apresentação das razões recursais em segunda instância, contraria o que dispõe a letra da lei que, enquanto não modificada, deve ser observada pelos operadores do Direito, uma vez que o exercício do direito processual tal como previsto pela legislação de regência em comento, não pode ser subtraído da parte.

3. Segurança concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

js-ce

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) – 1021296-83.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: IAGO DA SILVA BARBOSA

ADVOGADO: DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por
Iago da Silva Barbosa
, indicando como autoridade coatora o Juiz de direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Insurge-se o impetrante, contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que não permitiu que as razões recursais fossem apresentadas em superior instância, referente ao recurso de apelação criminal por ele interposto nos autos da ação penal 0003881-09.2020.8.11.0064, e determinou a intimação do causídico do impetrante, para que apresentasse as razões recursais no prazo legal.

No presente
writ
o impetrante defende que houve violação à prerrogativa da defesa de apresentar as razões por ela interposta perante o juízo
ad quem
, uma vez que o art. 600, § 4o, do CPP, prevê expressamente a possibilidade do réu arrazoar o recurso de apelação na segunda instância, tratando-se de uma possibilidade conferida pela legislação à defesa.

Asseverou que se trata de patente ilegalidade por possível cerceamento de defesa, uma vez que é direito líquido e certo a apresentação das razões recursais no juízo
ad quem
, mormente por que foi feito pedido para a apresentação das razões na instância superior e acatado pelo magistrado
a quo
.

Colaciona excertos doutrinários e arestos jurisprudenciais que entende amparar o alegado direito e finaliza requerendo seja deferida a liminar para o fim de permitir que o impetrante apresente suas razões recursais na segunda instância, conforme ditames legais; no mérito, pugna pela confirmação da segurança.

Foi concedida a segurança liminarmente (Id. n. 61962005), e prestadas as informações pertinentes (Id. n. 62740492).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 64981460), por intermédio do Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda opinou pela concessão em definitivo da segurança, convalidando-se a liminar deferida.

É o relatório do essencial.

Peço dia para julgamento, nos termos do disposto no art. 19, inciso I, alínea “e”, do RITJ/MT.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020